Tribunal: TJDFT
Processo: 0739072-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739072-80.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL RECORRIDO: MARIA JOSE LISBOA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE FATIMA PEREIRA LISBOA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL – AÇÃO COMINATÓRIA – APELAÇÃO - PLANO DE SAÚDE – UNIMED – EFEITO SUSPENSIVO – NÃO CONHECIMENTO - PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA - GRUPO ECONÔMICO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REJEIÇÃO – MIGRAÇÃO DO PLANO - INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE) – ROL DA ANS – CARÁTER EXEMPLIFICATIVO – OVERRULING – NÃO OCORRÊNCIA - TRATAMENTO DO PACIENTE – ATRIBUIÇÃO MÉDICA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação, quando efetivado antes da distribuição do recurso, deverá ser formulado mediante requerimento autônomo, dirigido ao tribunal. Após, a petição será encaminhada, em peça apartada, ao relator, sob pena de não conhecimento do pleito (CPC, 1.012, § 3o). 2. Em face da teoria da aparência e do regime de intercâmbio existente entre as diversas unidades da Unimed, nas hipóteses de contratos de plano de assistência à saúde firmados com a rede, independentemente da existência de personalidade jurídica distinta ou de desempenho das atividades em bases geográficas distintas, a responsabilidade entre os integrantes do grupo empresarial é solidária, o que resulta na legitimidade passiva da Central Nacional Unimed para figurar na lide ainda que o contrato tenha sido firmado com a Unimed Norte e Nordeste. 3. Cláusulas que afastam direitos inerentes à finalidade do contrato são abusivas por impedirem a prestação de serviços concernentes à natureza do próprio negócio e, de acordo com o disposto no artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, cláusulas abusivas são consideradas nulas de pleno direito. 4. A competência para definir qual é o tratamento adequado para o paciente é do médico que o assiste, não cabendo às seguradoras substituírem a atribuição. 5. Não obstante o tema encontre-se em rediscussão nos autos dos Embargos de Divergência nos Recursos Especiais 1.886.929 e 1.889.704, até o julgamento definitivo da causa, pela 2a Seção, não se afigura hipótese de overruling, razão pela qual vigora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, até aqui sedimentada, segundo a qual o rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde – ANS é meramente exemplificativo, revelando-se abusiva, portanto, a negativa de cobertura, pelas operadoras de planos de saúde, do tratamento prescrito pelo médico que acompanha o paciente, dentro os quais se inclui a internação domiciliar (home care), enquanto desdobramento da internação hospitalar contratada, cuja restrição afronta a própria natureza do contrato. 6. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 485, inciso VI, do CPC, sustentando que não possui vínculo jurídico com a parte recorrida, ao argumento de que somente a Unimed Norte Nordeste responde pelos tratamentos pleiteados; c) artigos 1o, § 1o, alínea “e”, e 10, caput e inciso VI, ambos da Lei 9.656/1998, defendendo que o rol de procedimentos da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) tem natureza taxativa e, por consequência, a recusa ao procedimento seria legítima. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Renato Chagas Corrêa da Silva (OAB/DF 45.892). Em sede de contrarrazões a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. O recurso especial merece ser admitido quanto à natureza jurídica do rol de procedimentos da ANS. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009